Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-65.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato de transporte de coisas. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cobrança de multa contratual. Direito de retenção e regresso não configurado. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.